Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IGESDF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo réu. 1.1. Nesta sede recursal, o réu pretende que seja determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento de custas/despesas processuais, ou seja, que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.
2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 2.1. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.2. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2.3. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais.
3. Na hipótese, é possível verificar que a pessoa jurídica recorrente juntou diversos documentos que comprovam sua delicada situação financeira. 3.1. A parte agravante anexou à petição inicial, por exemplo, o balanço patrimonial, o balancete contábil e a demonstração de resultado financeiro referentes ao mês de abril de 2022, que demonstram seus resultados deficitários. 3.2. Estes documentos comprovam a grave crise econômica pela qual passa a parte agravante. 3.3. Ademais, restou demonstrado que o recorrente possui elevadas débitos com diversos fornecedores e prestadores de serviços, como a CAESB que, inclusive, realizou o protesto de parte das dívidas do Instituto, cerca de R$ 625.448,01, no 1o e no 2o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília. 3.4. Também comprovou problemas para cumprir uma série de outros contratos firmados, recebendo notificações extrajudiciais de diversos credores. 3.5. Nesse sentido, a parte agravante juntou também documentos referentes ao plano de pagamento de dívidas elaborado pela gestão do IGES-DF, que ressaltam a complexa situação econômica do Instituto, que possui débitos milionários com dezenas de outros prestadores de serviços. 3.6. Destaca-se que as enormes dívidas e a péssima situação financeira do IGES-DF são conhecidas pela população do Distrito Federal. Não por acaso, o tema já foi pauta de jornais de Brasília, como o Correio Braziliense, que noticiou o processo de renegociação dos milionários débitos do Instituto. 3.7. Importante salientar que, como bem destacado no recurso, o IGES-DF é pessoa jurídica sem fins lucrativos, constituído sob a forma de serviço social autônomo, e tem sua renda oriunda do orçamento geral do Distrito Federal. Desse modo, pode-se afirmar que o Instituto tem uma limitação na sua receita, pois está vinculado aquilo que é repassado pelo Distrito Federal, o que complica ainda mais sua situação financeira.
4. Deste modo, nota-se que o recorrente logrou êxito em demonstrar a sua hipossuficiência econômica, o que viabiliza o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. 4.1. Sobre o tema, precedente deste Tribunal de Justiça: “ (.....) 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07286597420218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 7/2/2022). 4.2. Diante disso, extrai-se dos autos que há provas suficientes para comprovar a hipossuficiência do IGES-DF, especialmente os documentos contábeis anexados.
5. Agravo de instrumento provido.